Tribunal: TJBA
Processo: 8009801-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009801-19.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BAHIA PILOTS - SERVICOS DE PRATICAGEM DA BAIA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO NOGUEIRA FURTADO DE LEMOS, CIRO GARZEDIN GOMES, FELIPE DALLA BERNARDINA FURTADO DE LEMOS, CAROLINE DALLA BERNARDINA FURTADO DE LEMOS

APELADO: MELO E NOVAES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento à apelação interposta em ação monitória para cobrança de honorários advocatícios contratuais, sob alegação de omissão e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vício passível de ser sanado mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4 - O acórdão embargado examinou de forma consistente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo (i) a legitimidade ativa das partes, com base no contrato de prestação de serviços, procurações outorgadas e e-mail de distrato; (ii) a adequação da via processual eleita, certo que o “pedido da ação monitória é, em essência, a constituição de título executivo judicial, sendo a expedição de mandado de pagamento uma consequência inerente ao procedimento monitório, não havendo necessidade de pedido expresso nesse sentido”; (iii) ausência de violação ao princípio da congruência ou adstrição, quando o pedido da ação monitória é certo e determinado, sendo a expedição de mandado de pagamento mera consequência legal do procedimento escolhido; (iv) e a configuração de proveito econômico decorrente do acordo judicial.

5 - O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos invocados pelas partes quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.096.724/MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n. 8009801-19.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante BAHIA PILOTS - SERVICOS DE PRATICAGEM DA BAIA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA e como Embargados MELO E NOVAES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, IBSEN NOVAES JUNIOR e SERGIO LUCIANO ROCHA MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça